Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-12.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804859-12.2018.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Salobo Metais S/A contra acórdão que conheceu e deu provimento ao reexame necessário e à apelação interposta pelo DETRAN/PA, para reformar sentença que havia julgado procedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada com o objetivo de compelir o DETRAN/PA a promover novo emplacamento de veículos com chassis supostamente clonados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao julgar procedente a apelação e reformar a sentença, ao não reconhecer o direito da parte autora ao novo emplacamento sem a prévia realização de processo administrativo com a documentação e perícia exigidas pelas normas do DENATRAN e do CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todas as questões relevantes, inclusive quanto à ausência de prévio procedimento administrativo e perícia sobre os chassis dos veículos.
4. Hipótese de pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC. Advertência às partes quanto à vedação de uso protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Inexistem omissão ou contradição em acórdão que analisa fundamentadamente todos os pontos controvertidos da lide, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A ausência de laudo pericial e de prévio processo administrativo inviabiliza a imposição judicial de novo emplacamento de veículos com chassis em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373; Portaria DENATRAN nº 203/1999; Resolução CONTRAN nº 670/2017.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, EDcl no AI nº 0803942-79.2019.8.14.0000, 1ª TDP, j. 09/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Salobo Metais

S/A
, contra Acórdão de ID nº 17279373, que conheceu e deu provimento ao reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, ajuizada por Salobo Metais S/A em face do ora embargado.

Em síntese, narra a Autora que é proprietária de oito caminhões SCANIA (o primeiro ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679174, PLACA LRB-8472, emplacado em CUIABÁ/MT; o segundo ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679230, PLACA LLZ-2620, emplacado em GOIÂNIA/GO; O terceiro ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679423, PLACA FAJ-2610, emplacado em CURITIBA/PA; O quarto ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679257, PLACA LUD-5412, emplacado em INHUMAS/GO; O quinto ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679285, PLACA OLK-9380, emplacado em TOCANTINOPOLIS/TO; O sexto ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679340, PLACA OLK-9410, emplacado em CAMPO GRANDE/MS; O sétimo ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679422, PLACA FAQ-1281, emplacado em SANTO ANDRÉ/SP; O oitavo ANO MODELO 2011/2011, COR BRANCA, CHASSI 9BSP8X400B3679401, PLACA OLK-9420, emplacado em SÃO PAULO/SP.)

Aduziu que, ao tentar realizar o emplacamento de seus veículos perante o DETRAN/PA, foi informada de que os veículos estavam emplacados em nome de outros proprietários, em outro estado da federação e, por conta disso, não seria possível o licenciamento e emplacamento dos veículos perante o DETRAN/PA.

Alegou que a própria empresa SCANIA informou à Autora que os veículos se encontravam registrados, logo, sustentou que os veículos tiveram os números de chassi clonados, haja vista que os caminhões foram comprados e faturados em nome de Salobo Metais S/A, no ano de 2011, por meio das notas fiscais nº 593036 de 07/04/2011, nº 593033 de 07/04/2011, nº 593031 de 07/04/2011, nº 593038 de 07.04.2011, nº 593032 de 07/04/2011, nº 593037 de 07/04/2011, nº 593034 de 07/04/2011, nº 593035 de 07/04/2011, que anexou aos autos, bem como cartas da própria vendedora dos veículos confirmando a propriedade da Empresa Autora.

Continuou narrando que não pode ser punida por erro do Detran, que autorizou o emplacamento sem a apresentação das notas fiscais, asseverando que os veículos foram clonados. Anexou notas fiscais em seu nome, carta da empresa SCANIA, e documento de emplacamento dos veículos de mesmo chassi, em nome de terceiros.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência.

O requerido apresentou
Agravo de Instrumento
, que foi distribuído sob minha relatoria, autos nº 0803942-79.2019.814.0000.

O
Departamento de trânsito
apresentou contestação, preliminarmente pontuou a possibilidade de resolução nas vias administrativas, conforme resolução nº 670/2017 do CONTRAN, pugnando pela ausência de interesse processual do autor.

Aduziu, ainda, a inexistência de resistência pelo Departamento de trânsito, bem como estabeleceu os critérios legais para a realização do procedimento de mudança de placa no caso concreto, que não foi realizado pelo requerente.

Assim como, a ausência de responsabilidade do requerido em relação ao suposto ilícito ocorrido.

Após a regular tramitação, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por SALOBO METAIS S/A em desfavor do DETRAN/PA. Narra o autor que teve seus veículos chassi 9BSP8X400B3679174, e 9BSP8X400B3679230, 9BSP8X400B3679423, 9BSP8X400B3679257, 9BSP8X400B3679285, 9BSP8X400B3679340, 9BSP8X400B3679422 e 9BSP8X400B3679401 emplacados em outros estados de federação, alega ser dona dos referidos veículos e que os mesmos foram clonados. Em razão de tais fatos, requer tutela de urgência antecipada no sentido de obrigar o DETRAN a substituir as placas dos veículos.

Decisão, deferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a citação do requerido.

Regularmente citado, o DETRAN alegou, em síntese ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pela improcedência do pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise mais apurada, não existe fundamento para a recusa do DETRAN/PA em promover a substituição do emplacamento sob o fundamento de que não é parte legítima.

Ora, se o DETRAN/PA é órgão integrado do Sistema Nacional de Trânsito, atuando conjuntamente com os demais órgãos de trânsito do território nacional, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da decisão.

Mostrando-se incontroverso o fato que o veículo teve as placas clonadas, a regularização do registro, com a troca da placa alfanumérica, é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRAN/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Irresignado,
o Departamento de Trânsito
apresentou recurso de
Apelação Cível
, narrando que foi ajuizada contra si a ação de obrigação de fazer pela empresa Salobo Metais S.A, visando à emissão de boletos para a substituição de placas e novo emplacamento dos veículos dos caminhões SCANIA.

Relatou que, na ação ordinária, consta a alegação de que fora realizado registro fraudulento de automóveis com caminhões semelhantes de propriedade da autora em Departamentos de outra Unidade da Federação, o que causou obstáculo à utilização regular dos bens móveis.

Pontuou a nulidade da sentença de primeiro grau que não analisou o conteúdo probatório dos autos. Asseverou que, apesar da duplicidade de chassis, não possui competência para proceder novo emplacamento de veículos que possuem registro em outro Estado da Federação, alegando ilegitimada em relação à demanda.

Afirmou que não pretende se insurgir quanto a determinação de registro e emplacamento dos veículos, mas tal medida, para ser implementada, depende do cumprimento de providências imputáveis aos departamentos de trânsito de outros estados.

Sustentou que a obrigação é impossível de ser cumprida, bem como representa inobservância da legislação que regulamenta o procedimento administrativo, na hipótese de veículos clonados. Concluiu que não é responsável pelo impasse travado, e, por esta razão, não cabe a condenação do ônus sucumbencial.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença de primeiro grau que foi exarada em contradição ao lastro probatório dos autos.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando o improvimento do Apelo e majoração dos honorários de sucumbência.

Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O Parecer Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação Cível, e dando-lhe Provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação cível, e Dando-lhe Provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, invertendo o ônus sucumbencial e em reexame, altero a sentença de acordo com a fundamentação lançada.

Inconformada, a
Salobo Metais S/A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando equívoco na interpretação do acórdão, chegando à conclusão contrária ao prover o recurso da embargada, sem considerar o dever da Administração Pública e a carga excessiva ao Administrado, ocasionando contradição e obscuridade da decisão. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega equívoco na interpretação do acórdão, chegando à conclusão contrária ao prover o recurso da embargada, sem considerar o dever da Administração Pública e a carga excessiva ao Administrado, ocasionando contradição e obscuridade da decisão.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Da leitura dos fatos narrados, trata-se de veículo registrados com chassi “dublê”, isto é, o veículo possui as mesmas características do original, incluindo marca, modelo e cor.

Tal afirmação é consubstanciada nos documentos acostados nos autos, em especial, pelas notas fiscais, emitidas 2011, e as consultas de veículo base nacional, em que é possível aferir o registro de outros automóveis em nome de terceiros, em unidade diversa da federação do Estado do Pará, com os mesmos chassis dos veículos da apelada.

Logo, fato inconteste que existe a duplicidade de chassis, entretanto não consta nos autos qualquer referência ao processo administrativo que foi supostamente realizado, não consta negativa do Departamento Estadual de Trânsito, não consta perícia que ratifique a autenticidade do chassi dos veículos em questão, e não consta relatos de onde estejam os caminhos tampouco sobre a inercia desde a aquisição em 2011 até o ajuizamento da ação em 2018. Ocorre que, como mencionado anteriormente, o apelante alega que está impossibilitado de novo emplacamento dos veículos, uma vez que não foi observada a Portaria nº 203/1999 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

Por oportuno, transcrevo a Portaria nº 203 de 1999 do DENATRAN (Padronização dos procedimentos nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi).

(...)

Ainda, a RESOLUÇÃO Nº 670, DE 18 DE MAIO DE 2017 do CONTRAN, estabelece as regras para procedimento administrativo de troca de identificação de veículos automotores em casos de clonagem, bem como, os documentos necessários à identificar o veículo clone e o original, transcrevo:

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente
, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese da identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição.

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Da transcrição acima, depreende-se que, identificado o caso de duplicidade de chassi, existe um procedimento padrão a ser seguido para que haja novo emplacamento, o que não ocorreu ou não restou demonstrado no caso em apreciação.

Tornando indispensável a comprovação pericial sobre a marcação do chassi do veículo, em todos os casos, e fotografias e documentos que possam corroborar com a identificação do veículo original em confronto com o automóvel “duble”.

Entretanto, ao ajuizar a ação ordinária, a autora ora apelada acostou, tão somente, notas ficais emitidas em 2011
,
nas quais é possível aferir que a empresa adquiriu os referidos automóveis possuindo os números dos chassis em duplicidade, sendo a venda e respectivos chassis confirmados nas correspondências expedidas pela empresa Scania Brasil no ano de 2018, as quais informaram à quem interessar que os veículos foram vendidos para empresa apelada através das referidas notas, informando número de chassi e motor idêntico ao da consulta à base nacional dos veículos que demonstram o emplacamento realizado em 2011, nos estados de: MT; GO; PR; MG; TO; MS; SP e SP.

Não consta, como prova anexa no processado, qualquer
Boletim de Ocorrência,
onde o autor aduza que tomou conhecimento das clonagens das placas, qualquer solicitação de perícia nos veículos, onde se encontram os veículos desde a aquisição ate o momento do ajuizamento, se estão em posse da fabricante, ou se foram entregues ao apelado, e ainda que indispensável o esgotamento das vias administrativas, não consta sequer protocolo junto ao departamento de Transito do Estado do Pará.

A par da documentação acostada na inicial, não existe o laudo pericial previsto na Portaria 203/1999 do DENATRAN.

E, segundo o inciso I do art.2º da Portaria 203/1999 do DENATRAN, transcrito outrora, no caso de clonagem de chassis, é necessário o laudo pericial, que pode ser feito pela parte ou pelo próprio Detran de origem que identificou a duplicidade de chassi, ou por perícia cientifica criminal, conforme RESOLUÇÃO Nº 670 do CONTRAN.

Em que pese tal exigência, não vejo que o apelante, foi provocado administrativamente para registrar/emplacar os veículos de propriedade da apelada, pelo fato deixou de realizar o procedimento cabível, ou seja, não exigiu ou realizou o laudo, tampouco solicitou os demais documentos pertinentes para instruir o processo administrativo conforme previsto na Portaria 203/1999 do Denatran.

Por derradeiro, sem a comprovação de pericial sobre a autenticidade do chassi dos veículos, ratifica sobre a impossibilidade de confirmar a originalidade dos elementos de identificação do veículo que se encontram em outra base territorial.

No entanto, embora reste comprovada pela nota fiscal, e declaração da empresa que efetivou a venda, a ausência de perícia, requisito indispensável para a realização do emplacamento, não foram adotados pela autora/apelada com vistas a subsidiar o processo administrativo e/ou o judicial, portanto, deixou de juntar a documentação necessária para devida instrução do processo, conforme termos da Portaria 203/99 do DENATRAN e RESOLUÇÃO Nº 670 do CONTRAN.

Portanto, não resta inequívoco sobre a marcação original do chassi,
não há legalmente/juridicamente, como determinar novo emplacamento dos veículos objeto da demanda
, conforme pedido constante na exordial, uma vez que, nessa hipótese, é imprescindível a realização de processo administrativo e de perícia, nos termos da legislação alhures deduzida.

(...)

Aliás, essa necessidade de observância do procedimento administrativo para a substituição de placas em automotores é corroborada com o posicionamento desta relatora, adotado nos autos do processo nº 0803942.79.2019.8.14.00000, Agravo Interno, no qual a 1ª Turma de Direito Público manteve a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, suspendendo a decisão que determinou a substituição e emplacamento dos 08 (oito) automóveis da apelada.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado, por mim relatado, datado em 09/12/2020.

Destarte, de acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, sendo que a autora, apesar de trazer provas de propriedade dos veículos objeto da lide, não conseguiu comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito. Nessas circunstâncias, a hipótese não autoriza o reconhecimento da existência de veículo dublê, a ensejar a substituição de placas dos bens móveis.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025